Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-56.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004456-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Acessão, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), FILIPE CAMARGO BUCCI - CPF: 018.193.061-78 (AGRAVANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (AGRAVADO), COMSAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA - CNPJ: 26.534.172/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO A QUO QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO E TORNOU INEFICAZ ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – COMPRA E VENDA ENTRE PARENTES - BOA-FÉ ELIDIDA – DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

No caso concreto, há uma peculiaridade: o fato de que o executado/depositário do imóvel, objeto da matrícula nº 613, registrado junto ao CRI de Juara, é parente (pai) do adquirente/terceiro interessado.

E pelo fato de eles serem parentes próximos, percebe-se facilmente o conluio entre eles, já que pendente cumprimento de sentença anterior à alienação, quando o executado já sabia das consequências jurídicas que estavam por vir, a caracterizar o consilium fraudis.

Não se desconhece a Súmula nº 375, do STJ que dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente”, contudo, nessa linha de entendimento, no caso concreto, é flagrante a má-fé considerando o parentesco entre o alienante e o terceiro adquirente, sendo evidente que todos tinham o conhecimento de que o negócio jurídico reduziria o devedor à insolvência, pois já existente decisão condenatória em face dele, não existindo outros bens para garantir a execução.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 203989155), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por FILIPE CAMARGO BUCCI contra decisão deste Relator que indeferiu a tutela recursal pleiteada no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Juara/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (honorários de sucumbência) nº 0000095-72.1995.8.11.0018, movido em seu desfavor por FELICIO HIROCAZU IKENO, que reconheceu a fraude à execução, tornando ineficaz a alienação do imóvel sob o n° 613 do CRI desta Comarca, Av. 20/613, que originou a matricula n° 9.907.

A parte agravante alega que a verossimilhança nas suas alegações conduz a verificação da probabilidade do direito, mormente porque o imóvel em questão abrange uma área total de 42.000,00m2, sendo que o Agravante é proprietário de uma parcela de 11.000,00m2, adquirida de forma totalmente legal em 13 de janeiro de 2011, conforme comprovado pela certidão de inteiro teor do imóvel.

Anota que a aquisição do imóvel sem qualquer restrição foi devidamente averbada na matrícula do imóvel por meio da Av. 20/613, sendo que o imóvel do Agravante nunca foi alvo de penhora, diferentemente do imóvel registrado sob o número 613 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, conforme registrado na matrícula número 9.907 e, em segundo, que o imóvel (Matrícula 1.513 – R3/1.513) que foi objeto de penhora foi liberado com a quitação da questão principal em disputa.

Assevera que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, na forma que preceitua a Súmula nº 375, do STJ.

Defende que sua boa-fé é indiscutível, vez que, com base nas informações e documentos apresentados nos autos, é claro que era o legítimo proprietário e possuidor do imóvel em questão, não podendo ser prejudicado por uma penhora sobre o bem, porquanto na época da aquisição ou transferência, não havia nenhuma restrição que impedisse a efetiva transferência.

Aduz que foi proprietário e possuidor do imóvel desde 2011, quando o adquiriu de seu genitor, até a venda para um novo comprador, conforme prova anexa, o que conduz, indubitavelmente, a conclusão de que o Agravante é possuidor de boa-fé do imóvel e, portanto, não há que se falar em fraude à execução.

Ressalta que a demora na entrega da prestação jurisdicional, com a espera do trânsito em julgado do presente feito, colide com sua essência de remédio, ao passo que, caso a ordem liminar não seja concedida, certamente a medida não será mais eficaz, pois a indisponibilidade de bens vincula o patrimônio do devedor à execução para uma futura penhora, representando justo receio ou ameaça de constrição, que autoriza a concessão da liminar.

Por fim, sustenta que o efeito jurídico da r. decisão que decretou a fraude à execução, assim, apenas permite que o respectivo crédito seja compensado e deduzido do débito de um para com o outro.

Assim, requer seja dado provimento a este agravo interno para reformar a decisão agravada, revogar a decisão monocrática e determinar a suspensão da decisão do processo de 1º grau, até o julgamento final do presente Agravo de instrumento, uma vez que nunca ouve registro de penhora do presente processo na matrícula do imóvel do Agravante.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 213582189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios proposto por FELICIO HIROCAZU IKENO em face de CONSAL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA, objetivando o recebimento da verba honorária a que foi condenada a executada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tentada a citação, o Oficial de Justiça certificou que a executada se encontra com suas atividades paralisadas.

O Exequente, constatado que os sócios cotistas são Otávio César Bucci e Yvone Martins Bucci, na proporção de 50% para cada, indicou à penhora o bem constituído do quinhão do Sitio Recreio nº. 11, no município de Juara, registrado na matrícula nº 613, do CRI/Juara.

O imóvel foi penhorado e avaliado em 16/03/2010, sendo nomeado depositário o Sr. Otávio César Bucci.

Determinada a hasta pública do bem, o Exequente informou que o titular da executada alienou o referido bem, em 13/01/2011, ao Sr. FILIPE CAMARGO BUCCI, filho do depositário, conforme escritura de ID 61808011 – pág. 30 – origem. Assim, requereu fosse declarada fraude à execução, tornando ineficaz a alienação do bem penhorado.

A fim de apurar a alegada fraude à execução, o Magistrado a quo requisitou a certidão da matrícula nº. 613 ao CRI de Juara, que foi juntada no ID 61808020 – origem.

Foi determinada a citação do terceiro interessado FELIPE CAMARGO BUCCI, realizada em 03/04/2022, para, querendo, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, contudo, este se quedou inerte.

Em manifestação nos autos, o Exequente requereu fosse declarada a fraude à execução, tornando ineficaz a alienação do bem penhorado, retornando ao nome do Devedor, na forma da Lei, bem como pela aplicação das penalidades de litigância de má fé processual e de ato atentatório à dignidade da Justiça e prosseguimento da execução, oficiando o Cartório de Registro de Imóveis, e designação de hasta pública.

Ao analisar o caso, o Juiz a quo, considerando que o executado tinha ciência da execução e que o terceiro não comprovou que adotou qualquer medida de cautela para aquisição do bem, bem como o terceiro é filho do executado, entendeu estar configurada a fraude à execução.

Assim, reconheceu a fraude à execução, tornando ineficaz a alienação do imóvel sob o n° 613 do CRI da Comarca de Juara, AV. 20/613, que originou a matricula n° 9.907,e condenou o depositário OTÁVIO CÉSAR BUCCI a ato atentatório à dignidade da justiça por ter sido depositário “infiel”, nos termos dos artigos 161, parágrafo único e 77, IV, VI e § 2º, no importe de 10% sobre o valor atualizado do débito.

Inconformado, o terceiro interessado
FILIPE CAMARGO BUCCI
interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em resumo: (i) que a sua pretensão encontra abrigo na teoria da aparência e na boa-fé do terceiro adquirente; (ii) foi o legítimo proprietário e possuidor do imóvel em questão; (iii) na época de sua aquisição ou transferência, não havia nenhuma restrição que impedisse a efetiva transferência; (iv) no momento em que a unidade imobiliária foi adquirida, não havia nenhuma constrição judicial, o que torna o Agravante um terceiro de boa-fé; (v) foi proprietário e possuidor do imóvel desde 2011, quando o adquiriu de seu genitor, até a venda para um novo comprador.

Assim, requereu fosse dado provimento ao recurso para anular a decisão proferida pelo juízo a quo, desconstituindo a fraude à execução reconhecida, garantindo ao Agravante a proteção jurídica a que tem direito como terceiro de boa-fé, e determinando a preservação da matrícula do imóvel de acordo com as suas formalidades legais praticadas anteriormente.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, em uma análise sumária e não exauriente inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque teve ciência da execução e da alegada fraude quando foi intimado em 31.03.2022 (id. 81386395 - Pág. 1 – origem), com decurso de prazo conforme certidão de id n. 87663247 - Pág. 1- origem, de 15.06.2022, de modo que as alegações trazidas agora em sede de agravo de instrumento, além de demandar dilação probatória e sequer foram analisadas pelo magistrado de piso, de certo que sua análise poderia configurar supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Ademais, consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da transferência, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

No caso, em uma análise sumária e não exauriente, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a parte devedora vendeu intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. "Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência. A jurisprudência do STJ reconhece a importante proteção aos terceiros que adquirem de boa fé bem imóvel sem saber de ação executiva movida em face do alienante em estado de insolvência. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso." (REsp 1600111/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 2. A reforma do acórdão recorrido, no sentido de reconhecer que não houve fraude à execução, demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1.413.941/MT , Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe de 16/04/2019, g.n.)

Por tais aspectos, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, não vejo motivos para modifica-la, devendo ser mantida.

Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA vindicada. (...)”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

Tem-se que a fraude à execução se configura quando, citado o executado, este se desfaz de seus bens, impossibilitando a penhora e a satisfação do crédito.

Consta dos autos do cumprimento de sentença, que Otávio César Bucci e Yvone Martins Bucci são sócios cotistas da empresa executada, na proporção de 50% para cada, razão pela qual o Exequente indicou à penhora o bem constituído do quinhão do Sitio Recreio nº. 11, no município de Juara, registrado na matrícula nº 613, do CRI/Juara.

Consta, ainda, que o imóvel foi penhorado e avaliado em 16/03/2010, sendo nomeado depositário o Sr. Otávio César Bucci.

Contudo, o executado alienou o bem imóvel, mesmo após ter sido nomeado fiel depositário do bem, para seu filho FILIPE CAMARGO BUCCI.

In casu, a transferência do imóvel, em favor do filho do executado e ora agravante, em data posterior ao regular ajuizamento do Cumprimento de Sentença, configura a fraude à execução, inexistindo boa-fé a afastar a irregularidade, bem como provas de que o patrimônio remanescente do executado seja suficiente para garantir o pagamento da dívida.

Ademais, o terceiro interessado, mesmo depois de intimado, em 03/04/2022, para, querendo, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, quedou-se inerte.

A súmula 375, do STJ, aponta que o reconhecimento da fraude à execução depende de prévio registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Assim, se não houver penhora registrada, caberá ao credor, para obter a declaração de fraude à execução, comprovar o consilium fraudis entre o devedor e o adquirente do bem a ser penhorado.

No caso concreto, há uma peculiaridade: o fato de que o executado/depositário do imóvel, objeto da matrícula nº 613, registrado junto ao CRI de Juara, é parente (pai) do adquirente/terceiro interessado.

E pelo fato de eles serem parentes próximos, percebe-se facilmente o conluio entre eles, já que pendente cumprimento de sentença anterior à alienação, quando o executado já sabia das consequências jurídicas que estavam por vir, a caracterizar o consilium fraudis.

De acordo com art. 593, II, do CPC/1973, considerava-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, nos seguintes termos:

“Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

(...)

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;”

Humberto Theodoro Júnior leciona:

“Quando ainda não se consumou a constrição judicial sobre o bem, isto é, enquanto não existir penhora, arresto ou sequestro, a fraude, nos termos do art. 593, II, dependerá de prova do requisito objetivo: dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens; e, também, do requisito subjetivo, se a ação pendente não estiver inscrita no registro público, caso em que caberá ao credor ‘o ônus de provar que o terceiro tinha ciência da demanda em curso.’” (Curso de Direito Processual Civil. V. II. 37ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 109)

Sobre a questão, o seguinte precedente do egrégio STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DEVEDORA QUE DOOU TODO O PATRIMÔNIO AO FILHO QUANDO JÁ AJUIZADA A DEMANDA JUDICIAL CAPAZ DE REDUZI-LA À INSOLVÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE CONSILIUM FRAUDIS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o entendimento de que a alienação ou desfazimento de bem deva ocorrer após a citação válida do devedor para estar caracterizada a fraude à execução, no caso concreto o acórdão recorrido considerou que o só ajuizamento da ação era suficiente para configurar o consilium fraudis. 2. O Tribunal de origem destacou peculiaridades fáticas que permitiram concluir pela configuração da fraude à execução cometida pela devedora, tendo em visa a ocorrência de consilium fraudis, bem como o intuito desta em desfazer-se de todo o patrimônio com nítido propósito de fugir de cobrança que já era esperada. Independentemente da data da citação, a devedora, na qualidade de advogada antiga e militante na comarca, tinha plenas condições de ter conhecimento da demanda, mesmo porque já tinha ciência da insatisfação dos clientes. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de modificar a conclusão de que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o seu patrimônio quando já tinha ciência da demanda que ensejaria futura cobrança, exigiria, necessariamente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. A exegese do artigo 593, II, do CPC/73 de se fixar a citação, como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando já tinha ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 887.139/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017)

E na mesma trilha:

“FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL ENTRE EXECUTADO E UMA PARENTE PRÓXIMA APÓS CITAÇÃO E OFERTA DO BEM À PENHORA. BOA-FÉ ELIDIDA. SÚMULA STJ 375. 1. O devedor ofereceu seu quinhão sobre o imóvel objeto dos embargos como garantia da execução e depois o alienou a uma parente próxima. 2. Como a alienação se deu diretamente do devedor à sua parente, despiciendo o registro da penhora para o reconhecimento da fraude à execução. Providência exigida apenas em hipótese de venda sucessiva do bem. 3. Boa fé elidida, a despeito do entendimento sumulado pelo E. STJ no enunciado 375. 4. Recurso não provido.” (TJ-SP, APL nº. 1004807-21.2015.8.26.0196, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator: Melo Colombi, Julgado em 06/10/2016)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. VENDA DE IMÓVEL À PARENTE E SECRETÁRIA DO ADVOGADO DO EXECUTADO. INEFICÁCIA DA VENDA DO BEM. I. De acordo com art. 593, II, do CPC/1973, vigente à época da venda do imóvel à embargante e do ajuizamento da ação, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. II. No caso concreto, embora o reconhecimento da fraude à execução dependa do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, na forma da Súmula 375, do STJ, é evidente a má-fé por parte da embargante, uma vez que, além de parente do patrono do executado, também trabalha como secretária do mencionado advogado, tendo conhecimento das ações movidas contra o vendedor do bem. III. Nestas circunstâncias, verifica-se não ser crível a ausência de conhecimento acerca de demanda capaz de reduzir o vendedor do imóvel à insolvência. Logo, flagrante a ocorrência de fraude à execução, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ineficácia da venda do imóvel matriculado no Registro de Imóveis de Cruz Alta/RS e, por consequência, julgou improcedente os embargos de terceiro movidos. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70077821262, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/08/2018)

Não se desconhece a Súmula nº 375, do STJ que dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente”, contudo, nessa linha de entendimento, no caso concreto, é flagrante a má-fé considerando o parentesco entre o alienante e o terceiro adquirente, sendo evidente que todos tinham o conhecimento de que o negócio jurídico reduziria o devedor à insolvência, pois já existente decisão condenatória em face dele, não existindo outros bens para garantir a execução.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 203989155), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024